Tribunal: TJMT
Processo: 1016197-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016197-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), LUCIANA JOANA DA SILVA - CPF: 545.199.421-87 (AGRAVANTE), ANGELA RODRIGUES - CPF: 697.800.721-87 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AFASTAMENTO DE SÍNDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ELEIÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – ASSEMBLEIAGERAL CONDUZIDA PELO SÍNDICO ELEITO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PLEITO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Assembleia Geral convocada para eleição da nova gestão do condomínio deve observar rigorosamente as formalidades previstas na respectiva convenção do condomínio

O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016197-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
LUCIANA JOANA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ANGELA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIANA JOANA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Afastamento de Síndico c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1017247-65.2023.8.11.0041, ajuizada por ANGELA RODRIGUES, deferiu a tutela de urgência requerida para afastar a síndica Luciana Joana da Silva, nomeando, em substituição, a condômina Angela Rodrigues, autora da demanda.

Em suas razões recursais (id. 175139158), a Agravante sustenta que
“a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que (...) não levou em consideração o perigo de dano bem como a evidente irreversibilidade da medida”.

Assevera que é indevida a determinação de afastamento da Síndica Luciana por suposto descumprimento de decisão judicial que determinou a convocação de assembleia para eleição da administração do condomínio, haja vista que teria tomado todas as providências necessárias e realizado o ato, em estrita observância ao que foi determinado pelo Juízo.

Preparo recursal recolhido (id. 175176691).

Tutela de urgência deferida no id. 175431687, determinando-se o retorno da Agravante ao posto de Síndica.

Na sequência, a Agravada opôs os Embargos de Declaração de id. 175721175, os quais foram acolhidos, revogando-se a liminar anteriormente deferida, com o consequente restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Agravo Interno da Agravante interposto no id. 176994650.

Contrarrazões ao Agravo Interno pelo desprovimento do recurso (i
d. 177374658).

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023